Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701673-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO ORDONES DA SILVA AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO O agravante foi intimado para comprovação da hipossuficiência apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Em que pese tenha sido prorrogado o prazo a pedido do agravante, ele quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora